Tribunal: TJES
Processo: 5036492-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036492-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MIRLANE ROBERTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036492-20.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
: MIRLANE ROBERTO DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA CONTRATANTE. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS POR SEIS MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR DE MENOR/ADOLESCENTE.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, herdeira e menor de idade à época dos fatos, alega que sua genitora possuía empréstimo junto ao Banco BMG, garantido por seguro prestamista da Generali Brasil. Informa que, após o falecimento de sua mãe em 05/02/2024, e mesmo após reiteradas comunicações e envio da certidão de óbito, o banco manteve os descontos das parcelas (R$1.079,20) diretamente na conta que recebia a pensão por morte da autora nos meses de fevereiro a julho de 2024, totalizando seis meses de retenção indevida de verba alimentar.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$12.950,40; b) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Banco BMG S/A, sustentando, em síntese: a natureza do contrato como "BMG em conta" (e não consignado); a ausência de notificação formal do óbito; a inexistência de responsabilidade solidária com a seguradora; a ausência de má-fé para repetição em dobro e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total ou redução do quantum.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, a relação é nitidamente de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora por equiparação (art. 17, CDC). No mérito, a alegação de ausência de notificação do óbito é afastada pelas provas documentais citadas na sentença (IDs 54617228 e outros), que demonstram múltiplas tentativas de contato administrativo sem solução. A existência de seguro prestamista impunha a quitação imediata do saldo devedor com o falecimento, tornando ilícita qualquer cobrança posterior. A distinção entre "consignado" e "débito em conta" é irrelevante no caso, pois ambos atingiram diretamente a verba de subsistência da recorrida. A responsabilidade é solidária, uma vez que banco e seguradora integram a mesma cadeia de fornecimento de serviço (art. 7º, parágrafo único, CDC).

5. Quanto à restituição, correta a aplicação do dobro legal (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a manutenção dos descontos por seis meses após a ciência do óbito afasta o engano justificável e caracteriza negligência gravíssima. O cálculo de R$12.950,40 corresponde exatamente ao dobro das seis parcelas de R$1.079,20, não havendo erro material. No que tange aos danos morais, a privação de verba alimentar de uma menor/adolescente órfã ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano
in re ipsa
. O valor de R$8.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)